Tribunal: TJDFT
Processo: 0734503-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734503-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA, JUIZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF D E C I S Ã O Trata-se de conflito de competência suscitado por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA em face dos Juízos da PRIMEIRA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA e da VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL, relativo ao cumprimento de sentença no 0700259-49.2018.8.07.0002, movido por RENATA SOUSA CABRAL. Nas razões apresentadas (ID 30241413), a suscitante assevera que a penhora determinada pelo referido juízo representa o reconhecimento de competência já afirmada pelo Juízo de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. Sustenta a incompetência do juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia para promover atos expropriatórios que recaiam sobre seu patrimônio, sob pena de comprometimento do plano de soerguimento. Defende que a interposição de recurso quando da extinção do processo de recuperação judicial, recebido no duplo efeito, impede o trânsito em julgado da sentença. Como consequência, permanece a competência (absoluta) do juízo que deferiu o pedido de recuperação, para a tomada de decisões concernentes ao patrimônio da empresa. Em complemento, aponta a ocorrência de afronta ao princípio da isonomia entre os credores, tece considerações acerca do princípio da continuidade da atividade empresarial e argumenta que o escoamento do prazo de suspensão inicial (180 dias), previsto na Lei n.o 11.101/2005 é irrelevante para a alteração da competência processual. Colaciona julgados em abono à tese defendida. Com tais argumentos, pugna pela imediata suspensão do processo de referência ou da medida constritiva, com a respectiva liberação dos valores bloqueados. No mérito, requer seja reconhecido o juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil do Distrito Federal como competente para os atos de execução e expropriação de seus bens. Deferido o efeito suspensivo (ID 30447445). Informações apresentadas (ID 30943310 e 31569715) É o relatório. Decido. O presente conflito de competência foi admitido (ID 30447445) em prestígio ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do cabimento de tal incidente processual entre o Juízo Universal e o Juízo Cível diverso que pratica atos constritivos sobre o patrimônio da empresa em recuperação judicial ou falida (AgInt no CC 144.205/SP e AgRg no CC 119.125/RN). A Corte Superior entende que, a despeito da inexistência de declaração explícita de competência para o processo e julgamento do caso pelos juízos envolvidos, não há como desconsiderar a prática de atos constritivos ou expropriatórios, que permitem inferir a caracterização do incidente processual (REsp no 1.755.055/DF). Ocorre que o juízo Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, nas informações de ID 31569715, registrou, explicitamente, a sua incompetência. Tal circunstância, por si só, conduz à extinção do presente feito, em virtude de manifesta inadequação da via eleita, porquanto ausentes quaisquer das hipóteses de cabimento previstas no artigo 66 do Código de Processo Civil, transcrito a seguir: Art. 66. Há conflito de competência quando: I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes; II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência; III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. Dito de outro modo, não há margem, no caso vertente, para a adoção da presunção que lastreia o entendimento firmado no REsp no 1.755.055/DF. Sem avançar sobre o mérito do incidente, há de se reconhecer que a existência de pronunciamento explícito de um dos juízos pela sua incompetência constitui evidente obstáculo ao processamento do conflito positivo. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente conflito de competência – porquanto manifestamente inadmissível –, nos termos do artigo 330, inciso III, do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso IX, do RITJDFT. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se estes autos. Brasília, 17 de dezembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator